Tribunal: TCU
Processo: 036.031/2019-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9210/2021-TCU-Primeira Câmara Trata-se de representação formulada pelo Ministério Público Federal a respeito de possível irregularidade na execução do Contrato 11/2004, celebrado entre a Universidade Federal do Espírito Santo e a Fundação de Apoio ao Hospital Universitário Cassiano Antônio Moraes, custeado por recursos oriundos do Ministério da Saúde, transferidos por meio de Termo de Cooperação e Descentralização Orçamentária 385/2013, cujo objeto é pesquisa, desenvolvimento e monitoramento continuado da performance do teste rápido para diagnóstico serológico da infecção pelo HIV 1 E 2 (Rapid Check 1 e 2), a ser utilizado como plataforma diagnóstica pelo Ministério da Saúde; Considerando que, no âmbito do Contrato 11/2004, foi identificado pagamento irregular de R$ 442.800,00 a cada um dos professores da Universidade Federal do Espírito Santo, Reynaldo Dietze e Rodrigo Ribeiro Rodrigues, a título de "elaboração de projeto" referente à participação no valor de repasse relativo a incentivo à inovação e à pesquisa, com fundamento no artigo 13 da Lei 10.973/2004; Considerando que, nos termos do artigo 13 da Lei 10.973/2004, é assegurado o pagamento a cada um dos professores pesquisadores participação mínima de 5% e máxima de 1/3 nos ganhos econômicos por ventura auferidos pela Instituição Científica, Tecnológica e de Inovação , resultantes de contratos de transferência de tecnologia e de licenciamento para outorga de direito de uso ou de exploração de criação protegida; Considerando que o Relatório e Parecer da Comissão de Orçamentos e Finanças da Universidade Federal do Espírito Santo, assim como os documentos constantes dos autos não demonstram o ganho econômico que teria sido auferido no projeto , o que torna indevido e danoso ao Erário o pagamento realizado pela instituição federal de ensino aos professores pesquisadores Reynaldo Dietze e Rodrigo Ribeiro Rodrigues a título de incentivo à inovação e à pesquisa científica e tecnológica a que alude o artigo 13 da Lei 10.973/2004; Considerando que os pagamentos impugnados resultam da simples aplicação de percentual sobre o total de valores repassados pelo Ministério da Saúde e contratados pela Universidade Federal do Espírito do Santo junto à fundação de apoio, estando, por conseguinte, dissociados de qualquer apuração de ganho econômico oriundo da exploração do projeto; Considerando que as irregularidades apuradas nos autos foram também verificadas em outros projetos custeados com recursos do Ministério da Saúde no âmbito do Termo de Cooperação e Descentralização Orçamentária 385/2013, envolvendo os mesmos responsáveis, estando, assim, intrinsicamente relacionados; Considerando, por fim, que as irregularidades não foram preliminarmente justificadas pela Universidade Federal do Espírito do Santo e pelos responsáveis beneficiários dos pagamentos indevidos, Reynaldo Dietze e Rodrigo Ribeiro Rodrigues; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso II, 12, inciso II, e 47 da Lei 8.443/92, c/c artigos 143, inciso III, 202, incisos I e II, e art. 209, §§5o e 6o, do Regimento Interno/TCU, quanto ao processo a seguir relacionado, em conhecer da representação, no mérito, considerá-la procedente e ordenar a adoção das medidas indicadas no item 1.7 deste acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 036.031/2019-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Responsável: Universidade Federal do Espírito Santo (32.479.123/0001-43) 1.2. Entidade: Universidade Federal do Espírito Santo 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação, da Cultura e do Desporto (SecexEduc). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Medidas: 1.7.1 ordenar à Secretaria de Controle Externo da Educação a constituição de processo apartado de Tomada de Contas Especiais para citação dos responsáveis Rodrigo Ribeiro Rodrigues (CPF XXX.645.226-XX) e Reynaldo Dietze (CPF XXX.442.757-XX), tendo em vista os valores recebidos no âmbito dos projetos "Fique Sabendo", "Rede Cegonha", "Rapid Check 1" e "Rapid Check 2", desenvolvidos pela Universidade Federal do Espírito Santo, à revelia das condições estabelecidas no artigo 13 da Lei 10.973/2004: Inquérito Civil MPF Valor recebido por Reynaldo Dietze Valor recebido por Rodrigo Ribeiro Rodrigues 1.17.000.001132/2018-33 R$ 800.415,71 R$ 786.000,00 1.17.000.001125/2018-68 R$ 500.400,00 R$ 500.400,00 1.17.000.001127/2018-57 R$ 1.317.500,00 R$ 1.317.500,00 1.17.000.001229/2018-46 R$ 442.800,00 R$ 442.800,00 TOTAL R$ 3.061.115,71 R$ 3.046.700,00 1.7.2. apensar os presentes autos ao processo de tomada de contas especial a ser autuado, na forma prevista no art. 41 da Resolução-TCU 259/2014; 1.7.3. dar ciência do acórdão, bem como dos pareceres que a fundamentam, ao Ministério Público Federal e à Universidade Federal do Espírito Santo.